Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000328-78.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A EMBARGADO: GLEYCIANE MARQUES ABADIA D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com o recurso de ID 16815454, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me imediatamente conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020 13:56:26. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA